Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-09.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009247-09.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MÁRCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

[JOELSON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 042.190.271-06 (APELANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), JOELSON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 042.190.271-06 (APELADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE JOELSON SANTANA DE OLIVEIRA, VENCIDO O 2o VOGAL. "Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO.

Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Joelson Santana de Oliveira prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas por
Joelson Santana de Oliveira
e
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id.
7282410
) proferida em
ação de indenização por danos materiais e morais
.

Joelson Santana de Oliveira
(Id. 7282415), assegura que “
mesmo considerando que nenhuma das testemunhas tenha sido capaz de o reconhecer como um dos autores do crime, e ainda, que o próprio Wesley Genilson de Almeida (um dos autores do delito) também sustentou desde o inquérito até o fim da instrução que não houve a sua participação, indicando inclusive, a presença de uma terceira pessoa como seu cúmplice, foi mantido preso, a princípio em prisão preventiva que posteriormente fora convertida em prisão pena, pelo longo período de 570 (quinhentos e setenta) dias
.”.

Assevera que “
a situação de ilegalidade somente fora sanada com a apreciação do recurso de apelação na ação penal, onde finalmente ficou reconhecida a inocência por meio da negativa de autoria do Apelante, que fora liberto da prisão ilegal na data de 04/04/2017
.”.

Afiança que “
o valor arbitrado pelo douto Juízo de primeiro grau merece ser majorado, uma vez que há imensa desproporção entre os prejuízos sofridos, consubstanciado no manifesto constrangimento ilegal, privação de liberdade, ofensa à dignidade da pessoa humana e presunção de inocência, além de toda a angústia, sofrimentos emocional e psicológico, pois o valor arbitrado se mostra excessivamente baixo, considerando o período pelo qual perdurou a prisão ilegal (570 dias), de modo que deixou de cumprir com as finalidades de reparação e repressão
”.

Afirma que “
ao tempo de sua prisão ilegal laborava como lavador de carros, função esta que não se equipara a um emprego formal, contudo, ainda assim constitui um labor lícito e mesmo que informal deve ser reconhecido como fonte de renda, pois com este emprego é que provia o sustento de sua família.
”.

Requer o provimento do recurso para que “
parcialmente reformada a r. sentença majorando o quantum indenizatório dos danos morais arbitrado para os patamares do valor pleiteado na inicial, qual seja de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como que seja concedido os danos materiais perseguidos no montante de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).
".

Contrarrazões (Id. 7282422).

Estado de Mato Grosso
(Id. 7282413), acentua que “
para caracterização do dever de indenizar por parte do Estado, se faz necessário à presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, nexo de causalidade e o dano. Assim, a ausência de qualquer desses elementos ou a presença das excludentes de responsabilidade afasta o dever de indenizar.
”.

Alega que “
não houve o erro judiciário indenizável, posto que juiz não agiu com dolo, fraude ou culpa grave, bem como não há que falar em indenização quando o juiz agiu em exercício regular do direito.
”.

Pontua que “
para uma justa fixação do quantum indenizatório, quando se tratar de dano moral, devem ser examinadas e analisadas as circunstâncias de cada caso concreto especialmente a conduta do lesante, causador do dano (se agiu com dolo ou culpa), e a gravidade dos danos causados, bem como deve ser considerada a situação econômica do lesante e do lesado, para que não seja arbitrada verba indenizatória exagerada, conduzindo o lesado a uma situação de riqueza obtida de modo injustificado.
”.

Requer o provimento do recurso para julgar “
improcedentes os pedidos e, consequentemente, invertendo-se o ônus da sucumbência
.”.

Contrarrazões (Id. 7282424).

Intimada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer (Id.
23529955).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DURVALINO GLERIAN, OAB/MT 18906-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fundamento no disposto no art. 487, I do NCPC, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Joelson Santana de Oliveira em face de Estado de Mato Grosso e condeno o réu a reparar os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Correção monetária incidirá a partir da sentença (dano moral), consoante definido na Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora desde o evento danoso.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4o, inc. I), fixo no percentual mínimo de 10% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3o, inc. I).

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3o, II (500 salários mínimos de condenação para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito) do NCPC.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. [...]. (Id.
7282410
, fls. 3).

Começo pela análise do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, porque acaso provido, ficaria prejudicado o interposto por
Joelson Santana de Oliveira
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
Joelson Santana de Oliveira
“
incursos nas sanções do artigo 157 §3o, 2a parte (resultado morte) do CP com artigo 1o, inciso II da Lei 8.072/1990”,
bem como contra Wesley Genilson de Almeida (Id.
7282248, fls. 1), ambos presos em flagrante delito no dia 1o de setembro de 2015.

A denúncia foi recebida na data de 2 de outubro de 2015:

Recebo a denúncia
de fls. 05/8 em desfavor dos réus:
Joelson Santana de Oliveira
e Wesley Genilson de Almeida, qualificados nos autos, a qual imputa-lhe a prática do crime descrito no art. 157, § 3o (2a parte-resultado morte)), do Código Penal,
pois contém as exposições necessárias, conforme dispõe o art. 41 do CPP.

Quanto à existência do crime a materialidade está nos autos do inquérito policial de fls. 14 e s., em especial o auto de prisão em flagrante; B.O (fls. 27/30) e relatório da autoridade policial (fls. 96/100); quanto à autoria há indícios fortes pelos depoimentos das testemunhas na delegacia. Neste sentido, a materialidade está comprovada e há indícios de autoria.

2. Cite-se e intime-se os réus, para que apresentem resposta preliminar no prazo legal de 10 dias, no s moldes do art. 396 do CPP. O (A) Oficial (a) de Justiça ao realizar as diligências deverá indagar deles: se possui condições financeiras para constituir advogado(a)? Caso a resposta seja sim e saiba indicar o nome, este deverá constar da certidão de citação e intimação.

3. Caso contrário, desde já nomeio o defensor público Dr. Osny Kleber Rocha Auresco, oficiante neste 4a Vara Criminal, para que postule em favor do réu.

4. Defiro os requerimentos do Ministério Público (fls. 114/5), devendo ser requisitadas as certidões criminais e laudos periciais, os quais ainda não estejam juntados aos autos.

5. Após a juntada da resposta preliminar se proceda á conclusão do feito, com a finalidade necessária.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. (Id.
7282248, fls. 23). [sem negrito no original].

E na data de 15 de abril de 2016, prolatou-se a sentença condenatória:

[...] A materialidade quanto ao crime hediondo de latrocínio na forma consumada restou comprovada como se vê do Auto de prisão em flagrante (fls. 15 e s.); boletim de ocorrência (fls. 27/30, 66/71); termo de apreensão (fl. 31); relatório da autoridade policial (fl. 96/100); termo de reconhecimento de objeto (fl. 34); auto de atendimento médico (fl. 72); auto de avaliação indireta (fl. 93). A existência do crime restou comprovada nos autos.

A autoria por parte do réu em relação ao crime de latrocínio na forma consumada restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

Os réus negaram a prática do crime em juízo (CD – fl. 181), no entanto, suas versões encontram-se isoladas ante ao conjunto probatório contido nos autos, sendo assim desmentidos em suas palavras.

A testemunha Oseias Gideoni de Souza esclareceu o seguinte:

“[...] a gente tava fazendo almoço ai deparamos quando encostou uma moto quase na frente da nossa casa, uma moto vermelha, Titan 150, bordô. Nisso ele encostou e deixou a moto lá, a moto tava só ligada, ai nos começamos escutar como se fosse barulho de briga, aí eu peguei e sai no quintal só pra mim escutar o que tava acontecendo, aí que eu escutei e fui perceber que era um assalto, ai o cara tava falando ‘é um assalto, solta, solta, solta, passa se não ele vai atirar’. Nisso saiu um disparo aí um correu pra frente, depois voltou. Em torno de mais ou menos dois minutos eles saíram pra fora e foram embora. Quando eles foram embora eu saí na frente da minha casa, só vi os rapazes de costa, um com camisa laranjada, moreno e o outro meio magro, camiseta riscada, social, na garupa que saiu com a mão assim na barriga, que foi ferido (...); a moto, no dia que eu fui na delegacia eu reconheci ela por causa do laço que eu vi na placa, um laço vermelho [...].” (Depoimento da testemunha Oseias - CD – fl. 180).

O Policial Militar Jacó Rodrigues da Silva esclareceu o seguinte:

“[...] eu fui o primeiro a chegar ao local e o senhor já estava alvejado por arma de fogo. Solicitamos o Samu e posteriormente pegamos algumas informações, as características e tudo (...) ele teria conseguido cravar uma faca lá em um deles e a faca quebrou, ficou só o cabo da faca. Posteriormente nós deslocamos ao Pronto Socorro, onde identificamos um deles com uma faca, tava até quebrada nele. Conversando com ele, passou quem era o outro que tava (...) pelas características da moto (...) nos deslocamos até o lava jato e chegando lá encontramos ele lavando um carro e eu indaguei ele sobre que horas ele teria chegado para trabalhar, ele falou às 07:00 da manhã, aí peguei o contato do proprietário do lava jato que não estava lá, liguei e provei da hora, ele havia acabado de chegar, poucos minutos antes [...].”(Depoimento do PM Jacó - CD – fl. 180)

Depoimentos de policial no processo penal possui importância vital, desde que coerente e desinteressado e que não apresente razão concreta de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seus depoimentos são confirmados pela jurisprudência.

Assim fica descartada, de plano toda e qualquer possibilidade de absolvição. Os réus agiram em conjunto na prática do crime, cuja vítima veio a falecer por ser atingido por disparo de arma de fogo. A pretensão dos réus era roubar, então, fica inviável desclassificar o crime de latrocínio para homicídio.

Os réus haverão de ser condenado nos exatos termos da denúncia. Como já anotado acima, fica impossível a tese pleiteada pelas i. defesas (fls. 134/41 e 142/9). Os réus desferiram tiros na vítima Fredolino, alvejando-a e matando-a, objetivando subtrair para si os pertences da mesma, vindo esta a óbito. Isso configura o latrocínio na forma consumada.

Quanto as circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor do réu Joelson e Wesley a agravante de ter sido o crime praticado em desfavor de pessoa idosa (CP, art. 61, II, h), pois, à época dos fatos a vítima tinha mais de 60 (sessenta) anos de idade (fl. 27).

Reconheço em favor do réu Wesley a atenuante da menor idade relativa (CP, art. 65, I), eis que o réu tinha à época dos fatos 19 anos de idade, uma vez que nasceu em 22.04.1996.

Quanto ao réu Wesley tenho que as circunstâncias legais genéricas em relação a si reconhecidas se equivalem, portanto, não é caso de diminuir e nem aumentar a pena por esse motivo.

Esclareço que, doravante, tenho como parâmetro a r. decisão do STF na AP 470, quando estipulou em dois meses para cada ano da pena-base; ou seja, a atenuante ou a agravante pode diminuir ou aumentar em um sexto sobre a pena-base .

Conclusão

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno os réus Joelson Santana de Oliveira e Wesley Genilson de Almeida, qualificados nos autos, por infringir o art. 157, § 3.o, in fine, c.c. o art. 1.o, inciso II, da Lei n.o 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Dosimetria e Fixação da Pena:

[...]

Verifico que os réus são tecnicamente primários, mas ostentam outros registros criminais (fls. 160 e 161).

Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas personalidades.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são desfavoráveis, eis que procuraram se assenhorar de patrimônio alheio mediante grave ameaça, inclusive dando tiro contra vítima para roubar, buscando lucro fácil.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa:

a) O réu Joelson disse ser lavador de carros, com renda mensal de R$ 800,00 (fl. 176), patrocinado por i. Advogado.

b) O réu Wesley disse ser lavador de carros, com renda mensal de R$ 800,00 (fl. 175), patrocinado por i. Advogado.

A conduta da vítima em nada contribuiu para o evento.

1) Joelson Santana de Oliveira (Latrocínio). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão; aumento-a em um sexto ante a agravante por ser a vítima pessoa idosa, resultando em 23 (vinte três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima fixo sua pena pecuniária em 230 (duzentos e trinta) dias-multa, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado. Em que pese tratar-se de crime hediondo (art. 1.o, II, da Lei 8.072/90), a jurisprudência emanada do STF orienta que o regime prisional segue conforme acima.

2) Wesley Genilson de Almeida. (Latrocínio). Tudo isso sopesado fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão; deixo de diminuí-la ou aumenta-la devido as circunstâncias legais genéricas reconhecidas se equivalerem; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima fixo sua pena pecuniária em vinte (20) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado. Em que pese tratar-se de crime hediondo (art. 1.o, II, da Lei 8.072/90), a jurisprudência emanada do STF orienta que o regime prisional segue conforme acima.

Os réus neste feito encontram-se presos desde 23.09.2015 (fls. 110/1 e 112/3), nesta oportunidade foram condenados no regime fechado, por crime rotulado de hediondo (latrocínio consumado). Fazendo a análise como determina o art. 387, § 2.o, do CPP, tenho que não devem ser colocados em liberdade provisória, pois, vislumbro permanecerem os requisitos do art. 312, do CPP. Os réus estando soltos vêm praticando crimes reiteradamente como se vê de fls. 160 e 161, o que significa dizer que caso fossem colocados em liberdade continuariam cometendo crimes. Ademais, se percebe que pouco se importam em infringirem a lei penal, por certo, se colocariam em fuga. Portanto, suas prisões se justificam com base na garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal e para assegurar a aplicação da lei penal. Ratifico a r. decisão de fls. 106/7.

Dispositivo Final

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da Lei.

Determino a Sr.a Gestora que por qualquer meio dê conhecimento aos parentes do ofendido que os réus foram condenado por crime hediondo de latrocínio consumado, em regime fechado e continuam presos na forma da Lei (CPP, art. 201, § 2.o).

Transitada em julgado, lance o nome dos réus no rol dos culpados, procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução Definitiva. [...]. (informações retiradas em consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal, ação penal no 18803-23.2015.811.0002,

código: 413779).

Em decorrência, Joelson Santana de Oliveira interpôs recurso de apelação, no qual em
2 de maio de 2017
foi julgado procedente, porquanto foi absolvido do crime imputado
“por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VIII, do CPP
” (Id.
7282249
, fls. 15).

Eis no essencial, o teor do voto condutor na apelação no 156350/2016:

[...]- Joelson Santana de Oliveira negou “participação no roubo em questão, alegando que somente emprestou sua motocicleta para Wesley Genilson de Almeida nesta data, por volta das 09h00 e por volta das 11h30 recebeu uma ligação de Marquinhos, primo de Wesley, dizendo que Wesley estava internado no Pronto Socorro de Várzea Grande, esfaqueado; QUE, foi até o pronto socorro, falou um pouco com Wesley, pegou a chave de sua motocicleta e foi para o seu trabalho, onde ficou até ser procurado por policiais militares” (fls. 22/23);

[...]

- Joelson Santana De Oliveira afirmou que Wesley Genilson de Almeida é seu primo; emprestou-lhe sua motocicleta por volta das 09:00hs; Wesley foi esfaqueado; por volta das 11hrs Wesley teria ligado informando o ocorrido, foi buscar sua motocicleta no Pronto Socorro e voltou para seu trabalho; não participou do crime (CD-Rom de fls. 180);

- Wesley Genilson de Almeida narrou que pegou a moto emprestada, foi ao estabelecimento comercial comprar uma coca-cola; a vítima lhe agrediu com uma facada, mas não sabe o motivo; não tinha intenção de roubar; não houve subtração de bens ou objetos da vítima; estava na companhia de “Pezão”, o qual efetuou o disparo; Joelson Santana de Oliveira não estava na sua companhia, que estaria preso inocentemente, que seu primo ligou para Joelson que foi no pronto socorro buscar a moto (CD-Rom de fls. 180).

Nas razões recursais, a defesa do apelante apresentou histórico de monitoramento eletrônico de Rafael Fernandes Souza, comparsa indicado por Wesley Genilson de Almeida que utilizava tornozeleira eletrônica na data dos fatos (fls. 350/359-TJ).

Esses documentos propiciaram comprovar o álibi do apelante, tendo em vista que comprovam a presença de Rafael Fernandes de Souza no local e horário do fato.

O álibi de ser considerado idôneo por respaldar a afirmação do apelante de que não estava no local do crime na data do fato, de modo a corroborar a negativa de autoria.

Logo, imperativa a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

[...]

Com essas considerações, apelação conhecida e provida para absolver o apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VIII, do CPP.

É como voto. [...]. (Id.
7282249
, fls. 12/15).

Dessa forma, o apelado ficou preso pelo período de um (1) ano e oito (8) meses.

Pois bem.

É certo que a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

Portanto, não há que se falar em erro judiciário. A circunstância de o apelado ter permanecido preso durante a instrução penal, por si só, não caracteriza dano moral passível de indenização. Imprescindível é a demonstração de que a prisão tenha decorrido de ato manifestamente ilegal ou de que existe qualquer aspecto a macular a persecução penal.

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal
a quo
, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que ‘o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico.’ [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1650657/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.

2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 785410/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de fevereiro de 2016).

A Câmara tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO — AFASTADA — TERMO INICIAL — TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA — PRISÃO INDEVIDA — INOCORRÊNCIA — EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE — PRISÃO PREVENTIVA — POSSIBILIDADE — INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR — RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA — DANOS MORAIS INDEVIDOS — RECURSO DO ESTADO PROVIDO — RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

‘
O ‘dies a quo’, na hipótese de a questão também ter sido discutida na esfera criminal, é a data do trânsito em julgado da sentença, quer condenatória quer absolutória. Recurso especial conhecido e improvido.’ (STJ - Resp no 921829/DF, Rel. Min. Humberto Martins, julg. 03.03.2009, pub. 31.03.2009)
.

O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos.

O decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de outubro de 2017).

REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — ERRO JUDICIÁRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO.

Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial.

Sentença retificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 96221/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 21 de março de 2017).

Em conclusão, na ausência de erro judiciário, a condenação do Estado de Mato Grosso, a indenizar danos morais, não é juridicamente possível.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código
. Por fim, e em decorrência, declaro prejudicado o recurso de apelação de
Joelson Santana de Oliveira
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1o VOGAL)

Peço vista compartilhada dos autos para melhor análise da matéria.

EM 02 DE JUNHO DE 2020.

APÓS VOTO RELATOR PROVER O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGAR PREJUDICADO DE JOELSON SANTANA DE OLIVEIRA E OUTROS, PEDIU VISTA COMPARTILHADA A 1a E O 2o VOGAL.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Joelson Santana de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta contra o Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso apelou pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação que lhe foi imposta.

Por sua vez Joelson Santana de Oliveira, em suas razões recursais, postulou pela majoração da indenização pelos danos morais, bem como o acolhimento do pedido de indenização pelos danos materiais.

O eminente relator proveu o recurso do Estado de Mato Grosso e julgou prejudicado o apelo de Joelson Santana de Oliveira.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria em debate.

Pois bem.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença, senão vejamos:

Art. 5o (...)

LXXV-
O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
;

O dispositivo constitucional contempla duas hipóteses: aquele que foi condenado sendo inocente e aquele que ficou preso por tempo superior ao estabelecido na decisão judicial.

Na situação dos autos, Joelson Santana de Oliveira juntamente com Wesley Genilson de Almeida, foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, § 3o 2a parte (resultado morte) do Código Penal e ao final da instrução criminal foi condenado a pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Da sentença de condenação foi interposto recurso de apelação criminal o qual, em consonância com o parecer ministerial, foi provido para absolver Joelson por insuficiência de provas, vejamos excerto pertinente do julgado:

(...)

JOELSON SANTANA DE OLIVEIRA afirmou que Wesley Genilson de Almeida é seu primo; emprestou-lhe sua motocicleta por volta das 09:00hs; Wesley foi esfaqueado; por volta das 11hrs Wesley teria ligado informando o ocorrido, foi buscar sua motocicleta no Pronto Socorro e voltou para seu trabalho; não participou do crime (CD-Rom de fls. 180);

- Wesley Genilson de Almeida narrou que pegou a moto emprestada, foi ao estabelecimento comercial comprar uma coca-cola; a vítima lhe agrediu com uma facada, mas não sabe o motivo; não tinha intenção de roubar; não houve subtração de bens ou objetos da vítima; estava na companhia de “Pezão”, o qual efetuou o disparo; Joelson Santana de Oliveira não estava na sua companhia, que estaria preso inocentemente, que seu primo ligou para Joelson que foi no pronto socorro buscar a moto (CD-Rom de fls. 180).

Nas razões recursais, a defesa do apelante apresentou histórico de monitoramento eletrônico de Rafael Fernandes Souza, comparsa indicado por Wesley Genilson de Almeida que utilizava tornozeleira eletrônica na data dos fatos (fls. 350/359-TJ).

Esses documentos propiciaram comprovar o álibi do apelante, tendo em vista que comprovam a presença de Rafael Fernandes de Souza no local e horário do fato. O álibi de ser considerado idôneo por respaldar a afirmação do apelante de que não estava no local do crime na data do fato, de modo a corroborar a negativa de autoria. Logo, imperativa a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Necessário se faz também transcrever trechos pertinentes do parecer da douta Procuradoria de Justiça no citado apelo:

“
Nenhuma das testemunhas foram capazes de reconhecer o Apelante como um dos autores do crime narrados na denúncia, pois não presenciaram os fatos e nada souberam esclarecer sobre a autoria
. [...]

Assim, do conjunto probatório jungido aos autos
colhe-se somente o reconhecimento do denunciado Wesley como um dos autores do crime tipificado no art. 157, § 3o, 2a parte
(resultado morte) do CP, porquanto foi golpeado pela vítima no abdômen, submetendo-se a cirurgia para retirada da lâmina, sendo localizado pela autoridade policial no mesmo hospital - Pronto Socorro de Várzea Grande - onde a vítima foi levada pelo SAMU, mas acabou por falecer em decorrência de choque hipovolêmico provocado por instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo).

Por outro viés, o Apelante alegou que o coautor do denunciado Wesley, é o monitorado com tornozeleira eletrônica,
Rafael Fernandes Souza, conhecido pela alcunha de Ratão", mas que com medo de represaria preferiu ficar silente, pois Rafael teria ameaçado matar o recorrente e sua família se o deletasse
.

Analisando
o histórico do monitoramento da tornozeleira eletrônica de Rafael, acostado às fls. 352/359, infere-se que na data do fato descrito na denúncia (1o.9.2015), ele estava na rua sete do Bairro Bandeirantes, local onde o crime de roubo seguido de morte ocorreu, inclusive restou especificado em tal relatório que Rafael estava na porta do estabelecimento comercial denominado Mercearia Real, de propriedade da vitima Fredolino Bueno
.

Logo, tenho que a tese de defesa encontra guarida,
porquanto não restou comprovado que o Apelante tenha participado da empreitada criminosa juntamente com Wesley, mas sim que provavelmente o coautor tenha sido Rafael Fernandes Souza, suposto autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, pontuando-se que Rafael sequer chegou a ser investigado ou denunciado
.”

Portanto, o que se observa dos autos é que no afã de prender e punir os culpados pelo crime não foram realizadas investigações aprofundadas, uma vez que a situação se revelava de fácil resolução.

Isso porque, na ocasião as circunstâncias estavam a desfavor do Apelado, ou seja, a motocicleta utilizada no crime lhe pertencia aliado ao fato de que ele é primo do Wesley (co-autor).

Como sabido, a existência de um processo penal na vida de um cidadão se revela um fardo doloroso de ser carregado, por isso mesmo, deve ser de suma importância uma investigação preliminar séria baseada em elementos hígidos aptos a comprovar o fato infringente da norma e o seu autor.

De mesmo modo, cabe ao magistrado na condução da ação penal, basear-se em elementos contundentes que comprovem a autoria do delito para que possa proferir o édito condenatório,
“pois se a prova não for cabal, robusta, que prime pela certeza, a instrução criminal só vai evidenciar a prevalência do direito a presunção de não-culpabilidade
”(HC 92.435, STJ, Ayres Britto)

Logo, revela-se na situação dos autos grave falha na persecução criminal que culminou com a condenação injusta do Recorrido.

Ademais, houve omissão estatal no monitoramento de Rafael Fernandes de Souza, uma vez que ele estava com tornozeleira eletrônica e os agentes estatais tinham o dever de fiscalizar seu deslocamento.

Registre-se que tal fato, foi trazido aos autos pela defesa de Joelson, o que foi preponderante para sua absolvição, vez que demonstrou de forma insofismável que não era ele que se encontrava no local do crime, o que poderia ter sido comprovado anteriormente pelos agentes estatais.

In casu
, encontra-se bem delineado o evento danoso e o dever de indenizar.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - "FATUE DU SERVICE" - ERRO JUDICIÁRIO-
CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO POR TERCEIRO- PRISÃO INDEVIDA-DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS -NÃO OBSERVÂNCIA - REDUÇÃO DEVIDA- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A falha consubstanciada na condenação por crime praticado por terceira pessoa, resultando na prisão indevida, retrata a responsabilidade do Estado pelo "fatue du service", sendo devida a condenação a título de reparação por danos morais advindos do cerceamento injustificado de liberdade
.

2.Deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado pelo Juiz singular quando não observados os limites da lide.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0313.15.008058-5/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2018, publicação da súmula em 20/06/2018)

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme já mencionado é, pois, dever de o Estado reparar os danos sofridos pelo Apelado.

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insurgência de ambos os apelos, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, o
quantum
arbitrado na instância singular no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido.

DO DANO MATERIAL

No tocante a indenização por danos materiais pleiteada por Joelson Santana de Oliveira, verifica-se que nos autos inexiste comprovação efetiva das atividades que exercia em período anterior à sua prisão, bem como acerca dos valores que porventura recebia, uma vez que a declaração constante nos autos diz respeito a data posterior a decretação de sua liberdade.

E, como bem se sabe, o dano material não se presume, deve ser efetivamente comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano a teor do disposto no artigo 944 Código Civil, de maneira que inexistente a prova, deve ser rejeitado o pedido.

Posto isso, divirjo do entendimento esposado pelo douto Relator, o que faço para
desprover ambos os recursos
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 21 DE JULHO DE 2020:

APOS O VOTO DO 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, AUTOS ENCAMINHADO PARA VISTAS A 1a VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
Estado de Mato Grosso e Joelson Santana de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 1009247-09.2017.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado a reparar os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Estado de Mato Grosso apelou pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação que lhe foi imposta.

Por sua vez, Joelson Santana de Oliveira, em suas razões recursais, postulou pela majoração da indenização por danos morais, bem como o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

O eminente relator, Des. Luiz Carlo da Costa, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, julgou prejudicado o apelo de Joelson Santana de Oliveira.

Em seguida, o 1o vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, pediu vista dos autos e, na sessão seguinte, divergiu do relator, desprovendo ambos os recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em razão da divergência de votos, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento.

Pois bem, primeiramente, é importante consignar que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado:

“Art. 37 - (...).

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Contudo, embora o dispositivo tido por contrariado fixe a responsabilidade objetiva do Estado, na hipótese de atos judiciais o dever de indenizar somente é admissível nas eventualidades previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular.

Nesse sentido se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê no seguinte julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. (...)
2. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular
. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(ARE 833909 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017) (g.n)

Além do mais, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho ensina que há três pressupostos da responsabilidade da Administração Pública:

"O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal".
(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Portanto, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral, a ação imputável à parte ré e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

No caso dos autos, verifica-se da documentação que instruiu o feito que Joelson Santana de Oliveira, autor da ação, juntamente com Wesley Genilson de Almeida, foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, §3o, 2a parte (resultado morte) do Código Penal e, ao final da instrução criminal, foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Em decorrência, em 2 de maio de 2017 interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386 do CPP, tendo como fundamento o seguinte:

“Nenhuma das testemunhas foram capazes de reconhecer o Apelante como um dos autores do crime narrados na denúncia, pois não presenciaram os fatos e nada souberam esclarecer sobre a autoria [...]

Assim, do conjunto probatório jungido aos autos colhe-se somente o reconhecimento do denunciado Wesley como um dos autores do crime tipificado no art. 157, § 3o, 2a parte (resultado morte) do CP, porquanto foi golpeado pela vítima no abdômen, submetendo-se a cirurgia para retirada da lâmina, sendo localizado pela autoridade policial no mesmo hospital - Pronto Socorro de Várzea Grande - onde a vítima foi levada pelo SAMU, mas acabou por falecer em decorrência de choque hipovolêmico provocado por instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo).

(...)

Logo, tenho que a tese de defesa encontra guarida, porquanto não restou comprovado que o Apelante tenha participado da empreitada criminosa juntamente com Wesley, mas sim que provavelmente o coautor tenha sido Rafael Fernandes Souza, suposto autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, pontuando-se que Rafael sequer chegou a ser investigado ou denunciado.”

Desse modo, não há que se falar em erro judiciário. A circunstância de o autor ter permanecido preso durante a instrução penal, por si só, não caracteriza dano moral passível de indenização, pois é imprescindível a demonstração de que a prisão tenha decorrido de ato manifestamente ilegal ou de que existe qualquer aspecto a macular a persecução penal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Além do mais, a absolvição em grau de recurso não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada, notadamente porque o Magistrado, na origem, entendeu, durante a instrução criminal, que havia indícios de autoria do crime de latrocínio, tanto que condenou Joel Santana de Oliveira à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Logo, na ausência de erro judiciário, a condenação do Estado de Mato Grosso a indenizar danos morais não é juridicamente possível.

Nesse mesmo sentido, a Câmara tem decidido:

“REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — ERRO JUDICIÁRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO. Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial. Sentença retificada.”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 96221/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 21 de março de 2017).

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ARQUIVAMENTO DO FEITO - ERRO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. - Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. - A mera superveniência da concessão de liberdade e arquivamento do processo não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada, notadamente quando a decretação da prisão preventiva decorreu de ato imputável ao recorrente. - Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados na ação criminal em que foi decretada a prisão do recorrente, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material.”
(Ap 155917/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016) (destaquei)

Com tais fundamentos, peço vênia ao 1o Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, e
acompanho o voto do
e.
relator, Des. Luiz Carlos da Costa
, para dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulado na inicial, declarando, diante disso, prejudicado o recurso de apelação de
Joelson Santana de Oliveira
.

É como voto.

EM 11 DE AGOSTO DE 2020:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC. POR MAIORIA PROVEU O RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Joelson Santana de Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Joelson Santana de Oliveira
para condenar o Estado de Mato Grosso a reparar os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Condenou-o, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, no percentual mínimo de 10% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3o, inc. I).

Não houve condenação ao pagamento das custas e despesas processuais em razão da isenção do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, em suas razões recursais (ID n. 7282413),
o Estado de Mato Grosso
pleiteia a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, sustentando a inexistência da obrigação de indenizar em razão da posterior absolvição criminal por falta de provas, uma vez que ao realizar a prisão preventiva de Joelson Santana de Oliveira, os policiais teriam agido no exercício regular de um direito, não tendo sido caracterizado erro judiciário indenizável.

Por sua vez, o Apelante
Joelson Santana de Oliveira
(ID n. 7282415), pugna pela reforma parcial da sentença, para que seja majorando o quantum indenizatório dos danos morais arbitrado para os patamares do valor pleiteado na inicial, qual seja de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como que seja concedido os danos materiais perseguidos no montante de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).

Constata-se que o eminente Relator, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa,

deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
, para julgar improcedentes os pedidos e condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código. Por fim, e em decorrência, declarou prejudicado o recurso de apelação de Joelson Santana de Oliveira.

Em seu voto, consignou que, no presente caso não há que se falar em erro judiciário, porquanto a circunstância de o Apelado ter permanecido preso durante a instrução penal, por si só, não caracteriza dano moral passível de indenização, sendo imprescindível a demonstração de que a prisão tenha decorrido de ato manifestamente ilegal ou de que existe qualquer aspecto a macular a persecução penal.

A douta 2a Vogal,
a Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, o acompanhou.

Por sua vez, o 1o Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de

negar provimento a ambos os recursos
, por entender que,

restou demonstrada grave falha na persecução criminal que culminou com a condenação injusta do Recorrido, uma vez que não era ele que se encontrava no local do crime, o que poderia ter sido comprovado anteriormente pelos agentes estatais.

Consignou, ainda, que, o valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insurgência de ambos os apelos, deve ser mantido, uma vez que, fixados dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aos danos morais causados ao Apelado.

Por fim, destacou, a inexistência de comprovação do dano material alegado.

Inicialmente, impende ressaltar que a nova técnica de julgamento consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência. Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Como se vê, a técnica de complementação de julgamentos não unânimes não resulta em “novo recurso” do mesmo recurso, nem impõe a realização de novo julgamento, mas, tão-somente, a ampliação do debate, no âmbito, saliente-se, do mesmo julgamento, que será suspenso e posteriormente reiniciado, com maior número de julgadores integrando o mesmo órgão colegiado que havia chegado à decisão não unânime.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se no presente caso existe responsabilidade civil do Estado por erro judiciário, em decorrência da prisão preventiva de Joelson Santana de Oliveira pelo período de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, em razão da suspeita de ter cometido o crime de latrocínio, do qual posteriormente foi absolvido por insuficiência de provas, bem como se o valor fixado à título de dano moral se mostra proporcional e adequado às peculiaridades do caso.

Inicialmente impende ressaltar que, a responsabilidade civil da Administração Pública, em regra, funda-se na Teoria do Risco Administrativo e tem natureza objetiva, dispensando a demonstração de culpa, a teor do que preceitua o § 6o do artigo 37 da CF /1988.

Art. 37 (...)

§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Contudo, a responsabilidade do Estado por erro judiciário não deve ser feita com base na teoria objetiva, mas de acordo com a teoria subjetiva, pois a Constituição Federal, ao garantir a indenização por erro judiciário, no art. 5o, LXXV, estabeleceu distinção com a responsabilização civil estatal prevista no art. 37, § 6o, CF, que assim dispõe:

Art. 5o (...)

LXXV – o estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Nesta linha, em se tratando de atos jurisdicionais, a responsabilidade estatal por erro judiciário se encontra subordinada a um regime jurídico diferenciado, isto é, em consonância com o que dispõem os artigos 630 do CPP e 143, inciso I, do CPC/15, quando se mostra necessário averiguar se o Magistrado procedeu com dolo, fraude ou má-fé.

Assim, estando o regime de responsabilidade estatal por erro judiciário orientado pela teoria subjetiva, não se pode prescindir da demonstração do seu fundamental requisito, qual seja, tenha o órgão julgador atuado com culpa na entrega da prestação jurisdicional a seu encargo.

Colhe-se dos autos que, o Apelante Joelson Santana de Oliveira foi preso em flagrante em 1o de setembro de 2015, juntamente com Wesley Genilson de Almeida em decorrência da suposta prática do crime de latrocínio (art. 157 §3o, 2a parte (resultado morte) do CP com artigo 1o, inciso II da Lei 8.072/1990), cuja prisão posteriormente foi convertida em preventiva.

Vê-se que, ao receber a denúncia, o Magistrado Singular consignou que,

quanto à existência do crime, a materialidade está nos autos do inquérito policial de fls. 14 e s., em especial o auto de prisão em flagrante; B.O (fls. 27/30) e relatório da autoridade policial (fls. 96/100); quanto à autoria há indícios fortes pelos depoimentos das testemunhas na delegacia. Neste sentido, a materialidade está comprovada e há indícios de autoria
(ID n. 7282248).

O conjunto probatório produzido permite concluir que o Estado, ao decretar a prisão preventiva do Apelante Joelson, agiu com os elementos que estavam à sua disposição, como prova da materialidade e índicos suficientes da autoria, em decisão devidamente fundamentada, guardando pertinência com a legislação aplicável.

Após regular processamento da Ação Penal, o Apelante foi condenado à pena de 23 (vinte três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Em sede de Apelação Criminal, foi absolvido do crime imputado “por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VIII, do CPP” (Id. 7282249, fls. 15).

Como se vê, a instauração de inquérito, a propositura de ação penal e o exercício regular do direito de investigar a ocorrência de crime por meio do devido processo legal, em que foram consignados indícios suficientes de autoria, até mesmo por ter sido o Apelante Joelson preso em flagrante delito, é manifestação lícita da atividade administrativa e não responsabilizam, em princípio, o Estado de Mato Grosso.

Isso porque, embora absolvido por insuficiência de provas em sede de recurso de apelação criminal, verifica-se que, no início das investigações policiais, havia suporte probatório suficiente para perquirir a responsabilidade criminal do Apelante Joelson, o que justifica a prisão em flagrante realizada pelos agentes do Estado, posteriormente convertida em preventiva, vez que se basearam nas provas até então colhidas.

Destarte, preenchidas as condições da lei e revestida a prisão de legalidade estrita, não há como vislumbrar direito de reparação pelo só fato de posteriormente ter sido absolvido por falta de provas de autoria.

A absolvição do Autor na esfera penal, no caso concreto dos autos, não induz ao entendimento segundo o qual houve atuação desconforme com a legislação vigente. Pelo que se extrai, o Estado, representado por seus agentes, observou os procedimentos legais para a prisão em flagrante e preventiva do autor, havendo atendimento ao postulado do devido processo legal, culminando, ao final, pela absolvição do autor.

Embora não se ignore o inequívoco desconforto infligido ao autor, que causa repercussão no âmbito da proteção da personalidade, não se configurou, no caso
sub judice
, a ocorrência de culpa administrativa, a afastar, portanto, o dever de indenizar.

A persecução penal para apuração do fato criminoso deu-se sem abuso de poder ou de autoridade por qualquer dos envolvidos, sendo respeitados os direitos constitucionais do requerente, na condição de investigado preso temporária e preventivamente.

Com efeito, a simples absolvição, sem que se configure qualquer excesso ou abuso, não tem o condão de, por si só, gerar o dever de indenizar do Estado.

In casu
, com a devida vênia ao voto divergente, proferido pelo eminente 1o Vogal, entendo que não restou provado o alegado abuso do Estado na realização da prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva e a suposta ilegalidade dela, de modo que não vislumbro nexo causal para justificar a indenização do Recorrente Joelson a título de danos morais ou materiais.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. A responsabilidade do Estado por erro judiciário não deve ser feita com base na teoria objetiva, mas de acordo com a teoria subjetiva, pois a Constituição Federal, ao garantir a indenização por erro judiciário, no art. 5o, LXXV, estabeleceu distinção com a responsabilização civil estatal prevista no art. 37, § 6o, CF. Nesta linha,
em se tratando de atos jurisdicionais, a responsabilidade estatal por erro judiciário encontra-se subordinada a um regime jurídico diferenciado, isto é, em consonância com o que dispõem os arts. 630 do CPP e 143, inciso I, do CPC/15, quando se mostra necessário averiguar se o Magistrado procedeu com dolo, fraude ou má-fé. Não obstante a absolvição criminal, no caso por insuficiência probatória, o conjunto de provas produzidas não permite concluir pelo dever de indenizar do Estado.
A prova produzida revela que no momento da prisão preponderava o interesse social na segregação do réu, face à existência de muitas ocorrências policiais envolvendo o acusado. Portanto, no momento do decreto, a prisão cautelar era um imperativo para o Estado, que não pode perder o... direito de segregar provisoriamente os cidadãos que venham a ter comportamento desviante.
Não demonstrado dolo, fraude ou má-fé na atuação dos agentes públicos, não resta evidenciado o alegado erro judiciário. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70080000391, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 12/06/2019).

(TJ-RS - AC: 70080000391 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 12/6/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/6/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Prisão Preventiva. Absolvição.
1. Autor preso preventivamente por ter praticado roubo contra joalheria. Ao final do processo criminal, viu-se absolvido por insuficiência de provas. Pretenso recebimento de indenização por danos morais e materiais. Justa causa, indícios de autoria e materialidade delitiva à época configuradas, especialmente pelo reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas do roubo. Sentença de improcedência do pedido mantida. 2
. Ausência de lesão material ou moral a justificar indenização. Prisão legal decorrente de lei. Posterior absolvição por falta de provas que não transmuda a ação de legal para ilegal. Autoridade policial, Ministério Público e Magistrado que agiram no estrito cumprimento de seus respectivos deveres legais. Precedentes da E. Corte Paulista. Sentença de improcedência mantida
. Majoração da verba honorária. 3. Negado provimento ao recurso.

(TJ-SP - AC: 10010468120188260323 SP 1001046-81.2018.8.26.0323, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 05/07/2019, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2019). [Destaquei]

Como se vê, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente 1o Vogal, acompanho o douto Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, invertendo o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC; consequentemente, resta prejudicado o recurso de apelação de Joelson Santana de Oliveira.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, estão em mesa os Recursos de Apelação Cível, interpostos por Joelson Santana de Oliveira e pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pelo Primeiro Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo fato de o Autor ter permanecido preso durante a persecução penal e, posteriormente, ter sido absolvido, por insuficiência de provas.

Joelson Santana de Oliveira pretende a reforma da sentença, sustentando que o
quantum
indenizatório ficou aquém do necessário para a efetiva reparação do dano moral sofrido, pelo que deve ser majorado para o valor requerido na ação de base, qual seja, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Salienta, ainda, que deve ser concedido os danos materiais perseguidos no montante de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), visto que, esta quantia corresponde ao valor que lhe foi suprimido durante os meses em que foi mantido preso ilegalmente.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação que lhe foi imposta.

O Douto Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso e julgou prejudicado o Apelo de Joelson Santana de Oliveira, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Em conclusão, na ausência de erro judiciário, a condenação do Estado de Mato Grosso, a indenizar danos morais, não é juridicamente possível.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código. Por fim, e em decorrência, declaro prejudicado o recurso de apelação de Joelson Santana de Oliveira.

O Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, por sua vez, após o seu pedido de vista, divergiu do Relator, para desprover ambos os Recursos, mantendo na a sentença recorrida. Veja-se:

[...] Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme já mencionado é, pois, dever de o Estado reparar os danos sofridos pelo Apelado.

DO VALOR DO DANO MORAL

[...]

Na situação concreta dos autos, a parte autora Joelson Santana de Oliveira por ocasião da condenação que lhe foi imposta, já possuía antecedentes criminais (art. 157, § 2o, I e II, CP), o que por si só milita a seu desfavor e, por certo, contribuiu sobremaneira para sua segunda condenação ainda que, posteriormente, tenha se verificado ser injusta.

Logo, considerando os critérios abalizados na doutrina e jurisprudência e sopesando as condições específicas do ofendido, entendo que o valor arbitrado pelo magistrado singular se mostra consentâneo e não deve ser majorado.

[...]

DO DANO MATERIAL

No tocante a indenização por danos materiais pleiteados por Joelson Santana de Oliveira, verifica-se que nos autos inexiste comprovação efetiva das atividades que exercia em período anterior à sua prisão, bem como acerca dos valores que porventura recebia, uma vez que a declaração constante nos autos diz respeito a data posterior a decretação de sua liberdade.

E, como bem se sabe, o dano material não se presume, deve ser efetivamente comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano a teor do disposto no artigo 944 Código Civil, de maneira que inexistente a prova, deve ser rejeitado o pedido.

Posto isso, divirjo do entendimento esposado pelo douto Relator, o que faço para desprover ambos os recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Por fim, a Segunda Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, acompanhou o Relator.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, Joelson Santana de Oliveira manejou a sobredita ação com o objetivo de ser indenizado nos danos morais e materiais, pelo fato de ter permanecido preso durante o curso da Ação Penal n. 18803-23.2015.811.0002, em que se apurou a prática do crime de latrocínio, e, posteriormente, ter sido absolvido, por ausência de provas.

Registro, incialmente, que a regra geral da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, temporária ou preventiva, porquanto esse ato judicial não se confunde com o erro judiciário.

Nesse diapasão, a propósito, é a jurisprudência de longa data do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6o. I. -
A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei
. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. -
Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário
(C.F., art. 5o, LXXV)
mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido
. III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (RE 429518 AgR, Relator(a): Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004, PP-00040). (Destaquei).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que
, salvo nos casos previstos no art. 5o, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei,
a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais
. Precedentes (STF, Primeira Turma, RE 765139 AgR/RN, rel. min. Rosa Weber, DJe 21.11.2017).

No mesmo sentido, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. (N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/09/2019, publicado no DJE 03/10/2019).

Na situação submetida à apreciação judicial, o que se extrai dos autos é que, na ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do Apelante, Joelson Santana de Oliveira, estava evidenciada a conjuntura probatória que autorizava a sua segregação cautelar.

Como se sabe, para o decreto da prisão preventiva, mister a ocorrência da prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Consta da decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor Joelson Santana de Oliveira:

Recebo a denúncia
de fls. 05/8 em desfavor dos réus:
Joelson Santana de Oliveira
e Wesley Genilson de Almeida, qualificados nos autos, a qual imputa-lhe a prática do crime descrito no art. 157, § 3o (2a parte-resultado morte)), do Código Penal,
pois contém as exposições necessárias, conforme dispõe o art. 41 do CPP.

Quanto à existência do crime a materialidade está nos autos do inquérito policial de fls. 14 e s., em especial o auto de prisão em flagrante; B.O (fls. 27/30) e relatório da autoridade policial (fls. 96/100); quanto à autoria há indícios fortes pelos depoimentos das testemunhas na delegacia. Neste sentido, a materialidade está comprovada e há indícios de autoria.

2. Cite-se e intime-se os réus, para que apresentem resposta preliminar no prazo legal de 10 dias, no s moldes do art. 396 do CPP. O (A) Oficial (a) de Justiça ao realizar as diligências deverá indagar deles: se possui condições financeiras para constituir advogado(a)? Caso a resposta seja sim e saiba indicar o nome, este deverá constar da certidão de citação e intimação.

3. Caso contrário, desde já nomeio o defensor público Dr. Osny Kleber Rocha Auresco, oficiante neste 4a Vara Criminal, para que postule em favor do réu.

4. Defiro os requerimentos do Ministério Público (fls. 114/5), devendo ser requisitadas as certidões criminais e laudos periciais, os quais ainda não estejam juntados aos autos.

5. Após a juntada da resposta preliminar se proceda á conclusão do feito, com a finalidade necessária.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. (id. 7282248, pág. 23). [sem negrito no original]

E da sentença prolatada na data de 15 de abril de 2016:

[...] A materialidade quanto ao crime hediondo de latrocínio na forma consumada restou comprovada como se vê do Auto de prisão em flagrante (fls. 15 e s.); boletim de ocorrência (fls. 27/30, 66/71); termo de apreensão (fl. 31); relatório da autoridade policial (fl. 96/100); termo de reconhecimento de objeto (fl. 34); auto de atendimento médico (fl. 72); auto de avaliação indireta (fl. 93). A existência do crime restou comprovada nos autos.

A autoria por parte do réu em relação ao crime de latrocínio na forma consumada restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

Os réus negaram a prática do crime em juízo (CD – fl. 181), no entanto, suas versões encontram-se isoladas ante ao conjunto probatório contido nos autos, sendo assim desmentidos em suas palavras.

A testemunha Oseias Gideoni de Souza esclareceu o seguinte:

“[...] a gente tava fazendo almoço ai deparamos quando encostou uma moto quase na frente da nossa casa, uma moto vermelha, Titan 150, bordô. Nisso ele encostou e deixou a moto lá, a moto tava só ligada, ai nos começamos escutar como se fosse barulho de briga, aí eu peguei e sai no quintal só pra mim escutar o que tava acontecendo, aí que eu escutei e fui perceber que era um assalto, ai o cara tava falando ‘é um assalto, solta, solta, solta, passa se não ele vai atirar’. Nisso saiu um disparo aí um correu pra frente, depois voltou. Em torno de mais ou menos dois minutos eles saíram pra fora e foram embora. Quando eles foram embora eu saí na frente da minha casa, só vi os rapazes de costa, um com camisa laranjada, moreno e o outro meio magro, camiseta riscada, social, na garupa que saiu com a mão assim na barriga, que foi ferido (...); a moto, no dia que eu fui na delegacia eu reconheci ela por causa do laço que eu vi na placa, um laço vermelho [...].” (Depoimento da testemunha Oseias - CD – fl. 180).

O Policial Militar Jacó Rodrigues da Silva esclareceu o seguinte:

“[...] eu fui o primeiro a chegar ao local e o senhor já estava alvejado por arma de fogo. Solicitamos o Samu e posteriormente pegamos algumas informações, as características e tudo (...) ele teria conseguido cravar uma faca lá em um deles e a faca quebrou, ficou só o cabo da faca. Posteriormente nós deslocamos ao Pronto Socorro, onde identificamos um deles com uma faca, tava até quebrada nele. Conversando com ele, passou quem era o outro que tava (...) pelas características da moto (...) nos deslocamos até o lava jato e chegando lá encontramos ele lavando um carro e eu indaguei ele sobre que horas ele teria chegado para trabalhar, ele falou às 07:00 da manhã, aí peguei o contato do proprietário do lava jato que não estava lá, liguei e provei da hora, ele havia acabado de chegar, poucos minutos antes [...].”(Depoimento do PM Jacó - CD – fl. 180)

Depoimentos de policial no processo penal possui importância vital, desde que coerente e desinteressado e que não apresente razão concreta de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seus depoimentos são confirmados pela jurisprudência.

Assim fica descartada, de plano toda e qualquer possibilidade de absolvição. Os réus agiram em conjunto na prática do crime, cuja vítima veio a falecer por ser atingido por disparo de arma de fogo. A pretensão dos réus era roubar, então, fica inviável desclassificar o crime de latrocínio para homicídio.

Os réus haverão de ser condenado nos exatos termos da denúncia. Como já anotado acima, fica impossível a tese pleiteada pelas i. defesas (fls. 134/41 e 142/9). Os réus desferiram tiros na vítima Fredolino, alvejando-a e matando-a, objetivando subtrair para si os pertences da mesma, vindo esta a óbito. Isso configura o latrocínio na forma consumada.

Quanto as circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor do réu Joelson e Wesley a agravante de ter sido o crime praticado em desfavor de pessoa idosa (CP, art. 61, II, h), pois, à época dos fatos a vítima tinha mais de 60 (sessenta) anos de idade (fl. 27).

Reconheço em favor do réu Wesley a atenuante da menor idade relativa (CP, art. 65, I), eis que o réu tinha à época dos fatos 19 anos de idade, uma vez que nasceu em 22.04.1996.

Quanto ao réu Wesley tenho que as circunstâncias legais genéricas em relação a si reconhecidas se equivalem, portanto, não é caso de diminuir e nem aumentar a pena por esse motivo.

Esclareço que, doravante, tenho como parâmetro a r. decisão do STF na AP 470, quando estipulou em dois meses para cada ano da pena-base; ou seja, a atenuante ou a agravante pode diminuir ou aumentar em um sexto sobre a pena-base .

Conclusão

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno os réus Joelson Santana de Oliveira e Wesley Genilson de Almeida, qualificados nos autos, por infringir o art. 157, § 3.o, in fine, c.c. o art. 1.o, inciso II, da Lei n.o 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Dosimetria e Fixação da Pena:

[...]

Verifico que os réus são tecnicamente primários, mas ostentam outros registros criminais (fls. 160 e 161).

Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas personalidades.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são desfavoráveis, eis que procuraram se assenhorar de patrimônio alheio mediante grave ameaça, inclusive dando tiro contra vítima para roubar, buscando lucro fácil.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa:

a) O réu Joelson disse ser lavador de carros, com renda mensal de R$ 800,00 (fl. 176), patrocinado por i. Advogado.

b) O réu Wesley disse ser lavador de carros, com renda mensal de R$ 800,00 (fl. 175), patrocinado por i. Advogado.

A conduta da vítima em nada contribuiu para o evento.

1) Joelson Santana de Oliveira (Latrocínio). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão; aumento-a em um sexto ante a agravante por ser a vítima pessoa idosa, resultando em 23 (vinte três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima fixo sua pena pecuniária em 230 (duzentos e trinta) dias-multa, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado. Em que pese tratar-se de crime hediondo (art. 1.o, II, da Lei 8.072/90), a jurisprudência emanada do STF orienta que o regime prisional segue conforme acima.

2) Wesley Genilson de Almeida. (Latrocínio). Tudo isso sopesado fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão; deixo de diminuí-la ou aumenta-la devido as circunstâncias legais genéricas reconhecidas se equivalerem; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima fixo sua pena pecuniária em vinte (20) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado. Em que pese tratar-se de crime hediondo (art. 1.o, II, da Lei 8.072/90), a jurisprudência emanada do STF orienta que o regime prisional segue conforme acima.

Os réus neste feito encontram-se presos desde 23.09.2015 (fls. 110/1 e 112/3), nesta oportunidade foram condenados no regime fechado, por crime rotulado de hediondo (latrocínio consumado). Fazendo a análise como determina o art. 387, § 2.o, do CPP, tenho que não devem ser colocados em liberdade provisória, pois, vislumbro permanecerem os requisitos do art. 312, do CPP. Os réus estando soltos vêm praticando crimes reiteradamente como se vê de fls. 160 e 161, o que significa dizer que caso fossem colocados em liberdade continuariam cometendo crimes. Ademais, se percebe que pouco se importam em infringirem a lei penal, por certo, se colocariam em fuga. Portanto, suas prisões se justificam com base na garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal e para assegurar a aplicação da lei penal. Ratifico a r. decisão de fls. 106/7.

Dispositivo Final

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da Lei.

Determino a Sr.a Gestora que por qualquer meio dê conhecimento aos parentes do ofendido que os réus foram condenado por crime hediondo de latrocínio consumado, em regime fechado e continuam presos na forma da Lei (CPP, art. 201, § 2.o).

Transitada em julgado, lance o nome dos réus no rol dos culpados, procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução Definitiva. [...]. (informações retiradas em consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal, ação penal no 18803-23.2015.811.0002, código: 413779).

Logo, é de se constatar que, no momento da decretação da prisão preventiva, os fundamentos do decreto cautelar faziam-se presentes, porquanto havia prova da materialidade do crime e os indícios da autoria, pelo que, no caso, não há ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

Nesse contexto, o fato de o Apelante ter sido absolvido, posteriormente, por falta de provas na participação do crime, objeto da Ação Penal n. 18803-23.2015.811.0002, por si só, não quer dizer que houve erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, que culminou com a sua prisão, porque,
para a decretação da prisão preventiva
, como dito,
não há a necessidade de provas seguras da autoria, apenas indícios do cometimento do crime
, além daqueles requisitos previstos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ademais, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal e, portanto, passível de aplicação mediante decisão fundamentada, o que ocorreu na hipótese, como se nota da documentação encartada.

Tenho, portanto, que, na espécie, não está caracterizado o abuso, ou erro, no procedimento que decretou, ou manteve, a custódia preventiva do Apelante, porquanto, no momento daquela decisão segregatória de liberdade, os seus requisitos legais estavam embasados nos elementos concretos existentes e cognoscíveis pelo Magistrado.

Dessarte, é certo que, prisão indevida não significa, nem se confunde, com a prisão que se mostrou necessária durante a
persecutio criminis
. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, o que, a toda evidência, não foi aquela decretada contra o Apelante, Joelson Santana de Oliveira.

Trago à baila, por oportuno, a lição da doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, acerca da responsabilidade por ato jurisdicional cautelar,
in verbis
:

Na medida em que a lei ampliou consideravelmente o poder cautelar do juiz, tanto na jurisdição cível como na penal, aumentaram as ações de indenização contra o Estado por medidas cautelares danosas deferidas pela Justiça, antecipação de tutela, prisão preventiva, etc.

Também aqui, por se tratar de ato judicial típico, efetivo exercício da atividade jurisdicional, entendemos que o Estado só poderá ser responsabilizado se ficar provado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, não bastando a mera absolvição por falta de prova.

Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas - um exclui o outro: onde há ilícito não há direito; onde há direito não há não existe ilícito (...). O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque esta prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5° LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória. (Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed., 2003, São Paulo: Malheiros, pg. 264).

Desse modo,
in casu
, não há erro judiciário a justificar o pedido indenizatório, seja moral, seja material, nos termos do que estabelece o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Essa, inclusive, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO – PRECEDENTES – PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS – SÚMULA 7/STJ.

1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas.

Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 785410/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016).

No mesmo sentido, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei. 2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. (N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/09/2019, publicado no DJE 03/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não pode ser considerado erro judiciário, o decreto de prisão preventiva , quando fundamentado e observados os pressupostos que o autorizam, mesmo que o réu no decorrer ou ao final do processo venha a ser absolvido. Ausente a comprovação dos danos morais sofridos, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0007833-17.2010.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 16/08/2018).

Assim, diante dos fundamentos acima alinhavados, tenho que a manutenção da decisão invectivada é medida que se impõe, porquanto não há ato ilícito a ser imputado ao Estado, em decorrência da prisão do Apelado, que gere o dever de indenizar.

Forte nessas razões, e sem mais delongas, peço vênia ao eminente Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para acompanhar, na íntegra, o voto do douto Relator, Luiz Carlos da Costa.

É como voto.